Tribunal: TJMT
Processo: 1020366-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020366-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LUDAN SILVEIRA - CPF: 070.331.609-50 (AGRAVANTE), KARINA ANDRADE FERREIRA - CPF: 034.311.621-93 (AGRAVANTE), GILSON SILVEIRA - CPF: 635.752.309-78 (AGRAVANTE), LUCIA BUREI - CPF: 669.783.789-68 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0003-81 (AGRAVADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DE GRÃOS E SEMOVENTES. INAPLICABILIDADE DO ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005.
PRODUTO FINAL
DA ATIVIDADE RURAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por produtores rurais integrantes do denominado “Grupo Silveira” contra decisão que indeferiu tutela de urgência para reconhecer a essencialidade de grãos e semoventes produzidos e criados pelo grupo, visando afastar a possibilidade de constrição judicial e suspender atos executivos sobre tais bens no curso da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se grãos e semoventes produzidos por produtores rurais em recuperação judicial podem ser enquadrados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, aptos a atrair a proteção conferida pelo art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, para afastar constrições durante o
stay

period
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proteção do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 restringe-se a bens de capital essenciais, entendidos como bens corpóreos, não perecíveis ou consumíveis, empregados diretamente no processo produtivo, tais como máquinas, veículos, equipamentos e instalações.

4. Jurisprudência consolidada do STJ afasta a essencialidade de grãos e semoventes por constituírem
produto final
da atividade rural, e não instrumento duradouro utilizado no processo produtivo.

5. Alegações genéricas sobre a importância econômica da produção agrícola e dos semoventes não demonstram, de forma concreta e mensurável, a imprescindibilidade desses bens para o cumprimento do plano de soerguimento.

6. Inexistem elementos probatórios que indiquem quais bens estão vinculados a garantias fiduciárias, qual o risco efetivo de constrição e qual o impacto objetivo dessa medida sobre a continuidade da atividade rural.

7. O princípio da preservação da empresa não possui caráter absoluto e não autoriza restrição indevida ao direito do credor fiduciário sem prova robusta da essencialidade concreta dos bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Grãos e semoventes não se enquadram no conceito jurídico de bens de capital essenciais para fins do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, por constituírem
produto final
da atividade rural.

2. O reconhecimento da essencialidade exige demonstração concreta e objetiva da imprescindibilidade do bem à manutenção da atividade empresarial, não bastando alegações genéricas.

3. O princípio da preservação da empresa não autoriza restrição ao direito do credor fiduciário sem comprovação robusta do risco efetivo à continuidade das atividades da
recuperanda
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; Lei no 11.101/2005,
arts
. 47 e 49, § 3o; Lei no 8.929/1994, art. 11, com redação dada pela Lei no 14.112/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC 203085/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, j. 01.10.2024; STJ,
REsp
1991989/MA, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 03.05.2022; TJMT, N.U 1007266-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 17.06.2025; TJMT, N.U 1012843-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
LUDAN SILVEIRA, KARINA ANDRADE FERREIRA, GILSON SILVEIRA
e
LUCIA
BUREI
SILVEIRA
, denominado Grupo Silveira, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, no bojo do processo de recuperação judicial no 1015637-72.2025.8.11.0015, que indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade de grãos e semoventes, produzidos e criados pelos agravante
s
, por entender que tais bens não se enquadram no conceito de bens de capital.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que os grãos e os semoventes constituem a única fonte de renda do Grupo Silveira, representando o meio exclusivo de custeio das próximas safras e do adimplemento das obrigações assumidas perante credores. Alegam que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem
flexibilizado
o conceito estrito de “bem de capital” para reconhecer a essencialidade de produtos agrícolas e de semoventes, à luz do princípio da preservação da empresa.

Argumentam, ainda, que o afastamento dessa proteção inviabilizaria a continuidade da atividade rural e comprometeria o
cumprimento do plano de recuperação judicial, apresentando precedentes desta Corte Estadual que reconhecem ser a produção agrícola colhida insubstituível para a geração de fluxo de caixa, devendo, portanto, ser resguardada contra atos de constrição.

Com tais argumentos,
r
equereram a concessão de efeito ativo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja reconhecida a essencialidade dos bens.

Em sede de cognição sumária, a tutela antecipatória foi indeferida (Id. 296042359). Posteriormente, no Id. 296498859, os agravantes noticiaram o deferimento de atos constritivos em ação de execução ajuizada por ADM do Brasil Ltda., pleiteando a retratação da decisão anterior. O pedido foi indeferido, ressaltando-se que eventual risco iminente de ato expropriatório, em prejuízo dos devedores ou da coletividade de credores, deve ser arguido perante o juízo universal (Id. 298541352).

Instada a se manifestar, a Administração Judicial aduziu que grãos e semoventes não se enquadram no conceito de “bem de capital”, não se aplicando, portanto, a exceção prevista no art. 49, § 3o, da Lei de Recuperação e Falências (Id. 299122395).

Por fim, o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça Wagner Cezar
Fachone
, foi pelo desprovimento do recurso (Id. 300654899).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio, vale destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, trata-se de pedido de recuperação judicial formulado pelos produtores rurais
LUDAN SILVEIRA, KARINA ANDRADE FERREIRA, GILSON SILVEIRA
e
LUCIA BUREI
, integrantes do denominado “Grupo Silveira”, em 23/05/2025.

Na oportunidade, os requerentes pleitearam, em caráter liminar, a concessão de tutela de urgência para reconhecimento da essencialidade dos grãos e semoventes integrantes das atividades rurais desenvolvidas pelo grupo,
medida indeferida
pelo Juízo de primeiro grau
.

É a decisão recorrida, no essencial
:

“[...] Os requerentes pleiteiam o reconhecimento da essencialidade dos grãos e dos semoventes, sob o argumento de que esses representam a principal fonte de receita do grupo e “são ativos circulantes necessários para concretização do seu objeto social”.

Nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, a proteção conferida aos bens essenciais à recuperação judicial destina-se àqueles bens de capital, que são imprescindíveis ao desenvolvimento da atividade empresarial, permitindo a continuidade produtiva.

No ponto, é cediço que os grãos e semoventes não se enquadram como bens de capital, haja vista que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, são considerados bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária.

Assim, os grãos e semoventes, objeto do pedido, correspondem ao
produto final
da atividade agrícola do grupo devedor e consequentes gerações de receita não se amoldam à definição de bens de capital essenciais ao soerguimento do grupo devedor, de modo que descabe esta invocação para sustentar o pedido dos requerentes. A
propósito:
[...]

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconhecimento da essencialidade dos grãos e semoventes, nos termos
expostos. [
...]”
(Id. 196400328 –
PJe
de origem).

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da essencialidade dos grãos e semoventes produzidos
e criados
pelos
agravantes, a fim de afastar a possibilidade de eventual
constrição judicial e suspender os atos executivos incidentes sobre
os produtos da atividade rural
, no contexto de recuperação judicial.

Pois bem.

Não se olvida que a recuperação judicial constitui instituto alicerçado no princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei no 11.101/2005, segundo o qual os atos praticados no âmbito da ação de soerguimento devem buscar a superação da crise econômico-financeira do devedor, possibilitando

“a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”
.

Cumpre ressaltar que o regime da recuperação judicial não deve ser interpretado como meio para afastar, integralmente, o cumprimento das obrigações contratuais regularmente assumidas pela devedora.

No caso em exame, os agravantes defendem que a proteção da produção agrícola
e da criação de gado
é medida indispensável para assegurar a continuidade da atividade rural, haja vista que os recursos obtidos com a comercialização dessa produção são destinados ao custeio das safras subsequentes, bem como à aquisição de gado. Tal argumento fundamenta o pleito de declaração de essencialidade dos referidos bens.

Outrossim
,
invocam diversos precedentes deste Egrégio Tribunal que reconheceram a essencialidade de produtos agrícolas – especialmente grãos e plumas de algodão –, sustentando que a jurisprudência desta Corte Estadual
“está se consolidando em sentido diverso ao entendimento manifestado pelo STJ”
.

Não obstante a
consistência argumentativa, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Explico.

A declaração de essencialidade, à luz da Lei no 11.101/2005, encontra-se vinculada à parte final do § 3o do art. 49, cuja redação dispõe:

Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não
vencidos.

[...]

§ 3o Tratando-se de credor
titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições
contratuais
, observada
a legislação respectiva,
não se permitindo
,
contudo
,
durante o prazo de suspensão
a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei,
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial
.

Nesse contexto, a declaração de essencialidade é cabível quando houver créditos
extraconcursais
que, em razão do inadimplemento contratual, conferem ao credor o direito de executar a garantia. Nessas hipóteses, o devedor em recuperação judicial invoca o reconhecimento da essencialidade justamente para impedir que o credor, titular da garantia fiduciária, durante o
stay

period
, promova atos constritivos sobre bens empregados no processo produtivo – bens estes considerados vitais à manutenção da atividade
empresarial.

É cediço que,
acerca da matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento – ainda que não vinculante – no sentido de interpretar a expressão “bens de capital” como

“
bens corpóreos
, móveis ou imóveis, não perecíveis ou consumíveis, empregados no processo produtivo da empresa”
(
STJ - CC: 196553 PE
).

Ademais, a Corte Superior possui jurisprudência reiterada no sentido de afastar a declaração de essencialidade de grãos, por não se enquadrarem no conceito jurídico de bens de capital para os fins previstos no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

Nesse sentido:

“[...]
1
.
Os
arts
. 6o, § 7o-A, combinados com o art. 49, § 3o, parte final, da Lei 11.101/2005, estabelecem, em relação ao credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de
blindagem .
Isso porque é vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor os bens de capital ao longo da suspensão das ações e execuções prevista no art. 6o, § 4o, da LFRE. 2.
Consoante a jurisprudência do STJ,
se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital
, ao juízo da recuperação
não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de
aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do
art
. 49 da Lei 11.101/05
.
Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural
- como na hipótese - são o
produto final
da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso,
não atraem a incidência da ressalva prevista na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11 .101/2005
.3. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 203085 SP 2024/0052584-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/10/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
04/10/2024)
(
g.n
)

“[...]
1
. Ação ajuizada em 17/2/2020. Recurso especial interposto em 18/12/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 26/1/
2022 .

2.
O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial
- circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05 - e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores.
[...]
7.
Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.),
não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo
empresário .
Doutrina.8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11 .101/05.Precedente.RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
”
(STJ -
REsp
: 1991989 MA 2021/0323123-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2022) (
g.n
)

Ainda,
no mesmo sentido, são os
recentes
julgados
desta
Quinta Câmara
sobre a temática, senão, vejamos:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. OPERAÇÃO BARTER. ESSENCIALIDADE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. GRÃOS DE SOJA E GERGELIM. INAPLICABILIDADE DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005. BENS NÃO QUALIFICADOS COMO DE CAPITAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO PROVIDO. [...]
3
.
Os grãos
de soja e gergelim
, por sua natureza fungível, consumível e destinação comercial imediata, constituem o
produto final
da atividade empresarial desenvolvida pelo produtor rural,
não se enquadrando no conceito técnico-jurídico de "bens de capital", que pressupõe instrumentalidade e permanência no processo produtivo, características próprias de máquinas, equipamentos e veículos.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada, adota interpretação objetiva e restritiva da norma excepcional, limitando a proteção aos bens de capital que se encontrem em poder do devedor e sejam efetivamente utilizados no processo produtivo, sendo inviável ao juízo
recuperacional
cogitar da essencialidade de bens que não ostentam, previamente, a qualificação de capital. 5. O art. 11 da Lei 8.929/1994, com redação conferida pela Lei 14.112/2020, estabelece expressamente que os créditos e garantias
cedulares
vinculados à CPR com liquidação física, inclusive em operações de
barter
, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, subsistindo ao credor o direito à restituição dos bens vinculados, salvo comprovada hipótese de caso fortuito ou força maior.
6. A submissão de produtos agrícolas objeto de alienação fiduciária aos efeitos da recuperação judicial implica indevido esvaziamento das garantias reais regularmente constituídas
, violando a segurança jurídica das operações de financiamento rural e contrariando a expressa opção legislativa de excluir tais créditos da
concursalidade
.
[...]”
(
TJMT -
N.U 1007266-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)
(
g.n
)

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA. OPERAÇÃO DE BARTER. ESSENCIALIDADE DE PRODUTO AGRÍCOLA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. [...] O crédito vinculado a CPR com liquidação física, especialmente quando decorrente de operação de
barter
, possui natureza
extraconcursal
, conforme o art. 11 da Lei no 8.929/1994, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020, e não se submete aos efeitos da recuperação judicial, inclusive durante o período de
stay

period
.
O art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, protege da constrição apenas os bens de capital essenciais à atividade empresarial do devedor
, entendidos como máquinas, equipamentos, veículos e demais meios de produção,
não se aplicando a produtos agrícolas já colhidos, os quais
constituem o
resultado final
da cadeia produtiva
. O algodão em pluma, ainda que relevante para a geração de caixa da empresa em recuperação,
não se caracteriza como bem de capital essencial
, pois não integra o processo produtivo, mas sim o
produto final
destinado à comercialização. O reconhecimento de essencialidade atribuído pelo juízo de origem destoa da interpretação consolidada no STJ (
REsp
1.991.989/MA) e em precedentes recentes do TJMT, que rejeitam a inclusão de grãos e produtos agrícolas no conceito de bens de capital essenciais. [
...]
”

(TJMT - N.U 1012843-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 24/07/2025,
Publicado
no DJE 24/07/2025)
(
g.n
).

Partindo dessas premissas, a pretendida declaração de essencialidade dos grãos e dos semoventes mostra-se inadequada, pois,
não obstante a importância de
sua alienação para a formação de caixa e o custeio da atividade produtiva, tais bens não se enquadram no conceito de bens de capital para os fins da Lei no 11.101/2005, encontrando a pretensão recursal óbice na própria finalidade e inteligência do instituto
recuperacional
.

Ademais, para além da premissa jurídica, registre-se que, embora não se
ignore
a necessidade de observância ao princípio da preservação da empresa como vetor do processo
recuperacional
, os agravantes limitaram-se a formular alegações
em sentido amplo
quanto à suposta imprescindi
bilidade da produção agrícola e dos animais
.

I
nexiste nos autos qualquer elemento concreto que permita aferir
se a produção está, eventualmente, vinculada
às garantias
fiduciárias firmadas pelos devedores,
a proporção exata da produção
oferecida em garantia e
, por conseguinte, efetivamente sujeita à constrição por credores
extraconcursais
.

Igualmente, não foi apresentado qualquer estudo ou prova técnica que demonstre, de forma mensurável e objetiva, o impacto financeiro
que eventual execução dessas garantias – caso realmente incidam sobre os produtos agrícolas e os semoventes – acarretaria
fluxo de caixa da empresa e na execução do plano de soerguimento.

O que se extrai da fundamentação recursal é uma defesa ampla e abstrata da importância econômica dos produtos agrícolas e dos semoventes para a atividade empresarial, desprovida, contudo, de elementos probatórios capazes de atestar a sua imprescindibilidade concreta à manutenção das atividades da
recuperanda
. Tampouco indicaram os agravantes quais seriam, em tese, os credores fiduciários cuja execução forçada colocaria em risco imediato a atividade produtiva.

Cumpre ponderar,
ainda
, que,
embora
o processo de
recuperação judicial
se norteie pelo princípio da preservação da empresa, tal princípio não ostenta caráter absoluto.

Acolher o pleito
recursal
, nas circunstâncias apresentadas, implicaria conferir proteção irrestrita aos grãos e semoventes, sem conhecimento mínimo acerca dos direitos de terceiros que
por ventura

seriam atingidos.

Além disso, o provimento do recurso importaria em reconhecer a essencialidade de bens eventualmente objeto de propriedade fiduciária, suprimindo o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito, sem que tenha sido demonstrada, de forma robusta, a imprescindibilidade dessa medida.

Nesse cenário, não obstante os respeitáveis precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
, inexiste
fundamento jurídico ou probatório apto a autorizar a reforma da decisão agravada. Com efeito, além
dos
grãos e os semoventes não se enquadrarem na definição de “bens de capital”, não há comprovação suficiente de sua imprescindibilidade concreta para a
sobrevivência da
recuperanda
. Ademais, reconhecer a essencialidade, na hipótese, implicaria violar direito creditório de terceiros, em afronta ao devido processo legal.

Ante o exposto
,
conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto
LUDAN SILVEIRA, KARINA ANDRADE FERREIRA, GILSON SILVEIRA
e
LUCIA BUREI SILVEIRA
,
mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025